Tribunal: STF
Processo: ARE 1398142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MÉDICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR SERVIÇOS HOSPITALARES - ICSH. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO ESTADO. IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR. ICSH É VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO SUBMETIDA AO TETO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - O apelante é médico, atuando no Hospital Geral de Palmas e Hospital Regional de Paraíso, ligado ao Estado do Tocantins, fazendo jus ao recebimento da Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH, editada pela Lei Estadual nº. 2.614/2012. Na forma do art. 373, I, do CPC, o autor cumpriu o ônus probatório que lhe era imposto.



    2 - Esta Câmara vem reiteradamente se manifestando no sentido de que, por manifesta previsão legal, a Indenização Compensatória por Serviços Hospitalares – ICSH deve ser tratada como natureza indenizatória, até que eventual inconstitucionalidade seja declarada, de modo, que não se limita ao teto constitucional.



    3 - Não deve prosperar a alegação de que os requisitos não foram preenchidos e que os cálculos foram efetuados de forma aleatória, porquanto conforme se depreende dos autos originários, o autor apresentou requerimento perante a Administração Pública pleiteado seu direito, bem como, observam-se o extrato e a planilha de débito produzidos pela Secretária de Saúde, informando o valor devido pelo ente público.



    4 - Por oportuno, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, honorários advocatícios recursais a serem pagos pelo Estado em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.



    5 - Sentença mantida. Recurso de apelação cível conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente